Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A matriz normativa da ação reivindicatória, decorrente do direito de sequela, é o art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
2. A despeito de na certidão de matrícula constar a agravante como proprietária do imóvel denominado Palmeiras, na Fazenda Taboquinha, o contrato de parceria para parcelamento do solo celebrado entre as partes prevê que os agravados também são proprietários da área.
3. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar suposto impedimento de acesso ao imóvel, o que deve ocorrer a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.